Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. MULTA.

1. Tratando-se de espólio e não havendo sequer menção clara no sentido de que o pagamento das despesas processuais poderia comprometer a subsistência de pessoa natural, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça.

2. O recurso cabível contra sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução é a apelação, caracterizando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.

3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

4. Agravo interno não provido.